Tribunal: STJ
Processo: 0518167-68.2015.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1917629 - BA(2021/0018925-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IZIQUIEL PEREIRA MOURA - BA031752
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: LYA CAMARDELLI UZEDA
EMBARGADO
: ANTONIO BARROS SOUZA
EMBARGADO
: ALFREDO GUIMARAES MOTTA FILHO
EMBARGADO
: DÁRIO CAMPOS
EMBARGADO
: LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: HIDELJUNDES FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCOS WILSON FERREIRA FONTES - BA011315
RAFAEL FACHINETTI BRANDÃO - BA032629
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que não houve prescrição de fundo de direito, apenas das parcelas anteriores
ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca5062c3-bb32-440e-a3f7-fcf3e3ecb6b1

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca5062c3-bb32-440e-a3f7-fcf3e3ecb6b1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1917629 - BA(2021/0018925-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IZIQUIEL PEREIRA MOURA - BA031752
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: LYA CAMARDELLI UZEDA
EMBARGADO
: ANTONIO BARROS SOUZA
EMBARGADO
: ALFREDO GUIMARAES MOTTA FILHO
EMBARGADO
: DÁRIO CAMPOS
EMBARGADO
: LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: HIDELJUNDES FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCOS WILSON FERREIRA FONTES - BA011315
RAFAEL FACHINETTI BRANDÃO - BA032629
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que não houve prescrição de fundo de direito, apenas das parcelas anteriores
ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.
A. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54152448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:41
Código de Controle do Documento: ff5fbf76-f7ea-4c87-85db-d32d9ecb5ff2

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1717):

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM.I. CASO EM EXAME1. Recurso
especial interposto por instituição financeira contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que reconheceu
o direito de ex-empregados e pensionista de ex- empregado
à complementação de aposentadoria, com fundamento na
Portaria n.
e na Circular FUNCI
2. O
966/1947
398/1961.
acórdão recorrido afastou a prescrição do fundo de direito,
aplicando a prescrição quinquenal apenas às parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação, conforme as Súmulas 291 e 427 do
STJ. Reconheceu, ainda, que o banco recorrente vinha
pagando a menor a complementação dos proventos de
aposentadoria e pensão dos recorrentes, considerando
apenas os anos de serviço até em vez de computar todo o
tempo de
3. O recorrente alegou
serviço.14/04/1967,
violação dos arts. 489 e 1.022 do por negativa de
prestação jurisdicional, e ao §§ 1o e 3o, do e I,
CPC/2015,
da
sustentando
CF/1988, art. 64, CPC/2015 art. 114,
incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a
demanda, por se tratar de pretensão de complementação de
aposentadoria com fundamento em norma interna do ex-
empregador.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão
em discussão consiste em saber: (i) se houve violação dos
arts. 489 e 1.022 do
por negativa de prestação
CPC/2015
jurisdicional; (ii) se a Justiça Comum é competente para
julgar a demanda de complementação de aposentadoria
com fundamento em norma interna do ex-empregador; e
(iii) se há prescrição do fundo de direito ou apenas das
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede
o ajuizamento da ação.III. RAZÕES DE DECIDIR5. O
acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não
havendo omissão ou contradição, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.6. A competência
para julgar demandas relacionadas à complementação de
aposentadoria
é
da
Justiça
Comum,
conforme
entendimento do STF, exceto quando pleiteadas verbas
trabalhistas que tenham reflexo na previdência.7. A
prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito,
conforme as Súmulas 291 e 427 do STJ.8. A jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que o pagamento de
complementação de aposentadoria é obrigação de trato
sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal das parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO9. Resultado do
Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido.

Documento eletrônico VDA54152448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:41
Código de Controle do Documento: ff5fbf76-f7ea-4c87-85db-d32d9ecb5ff2

Sustenta a parte embargante que a demanda trata de complementação de
aposentadoria paga pelo Banco do Brasil e que houve prescrição, alcançando o próprio
fundo de direito.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para retificar o julgado e reconhecer a prescrição, pois já houve o
interregno de prazo suficiente a caracterizá-la.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1748-1751.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que não há prescrição de fundo de direito, sendo prescritas as
parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

Documento eletrônico VDA54152448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:41
Código de Controle do Documento: ff5fbf76-f7ea-4c87-85db-d32d9ecb5ff2

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:41
Código de Controle do Documento: ff5fbf76-f7ea-4c87-85db-d32d9ecb5ff2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.917.629 / BA
Número Registro: 2021/0018925-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05181676820158050001 5181676820158050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IZIQUIEL PEREIRA MOURA - BA031752
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: LYA CAMARDELLI UZEDA
RECORRIDO
: ANTONIO BARROS SOUZA
RECORRIDO
: ALFREDO GUIMARAES MOTTA FILHO
RECORRIDO
: DÁRIO CAMPOS
RECORRIDO
: LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: HIDELJUNDES FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCOS WILSON FERREIRA FONTES - BA011315
RAFAEL FACHINETTI BRANDÃO - BA032629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IZIQUIEL PEREIRA MOURA - BA031752
Documento eletrônico VDA55073863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 2c2797a1-24b6-48f8-a2f9-8527b79b422d

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : LYA CAMARDELLI UZEDA
EMBARGADO : ANTONIO BARROS SOUZA
EMBARGADO : ALFREDO GUIMARAES MOTTA FILHO
EMBARGADO : DÁRIO CAMPOS
EMBARGADO : LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : HIDELJUNDES FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARCOS WILSON FERREIRA FONTES - BA011315
RAFAEL FACHINETTI BRANDÃO - BA032629
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 2c2797a1-24b6-48f8-a2f9-8527b79b422d